Tribunal: CARF
Processo: 10480.730326/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INVESTIGAÇÃO. CARÁTER INQUISITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
Não há litígio na ação fiscal, não havendo que se falar em litigante ou acusado, mas, simplesmente, investigado. Portanto, não há nessa fase que se argumentar em direito à ampla defesa ou ao contraditório.
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
MULTA. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730326/2018-09
ACÓRDÃO
1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTROL CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INVESTIGAÇÃO. CARÁTER
INQUISITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
Não há litígio na ação fiscal, não havendo que se falar em litigante ou
acusado, mas, simplesmente, investigado. Portanto, não há nessa fase que
se argumentar em direito à ampla defesa ou ao contraditório.
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
MULTA. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher a
preliminar de nulidade, negar o pedido de sobrestamento e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRRF, referentes aos anos-calendário de 2014 a 2017, no
valor histórico de R$ 315.987,84.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 609/622), o que fez com base nas seguintes alegações:
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
3

a) Alega preliminarmente que o lançamento padece de nulidade, por violação
ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que durante a fiscalização
somente foram solicitados esclarecimentos à defendente sobre as
divergências encontradas no código 0561, mas em nenhum momento sobre
as relativas aos códigos 0588 e 3208;
b) No mérito, alega que em alguns meses, os recolhimentos que deveriam ter
ocorrido no código 0561, foram recolhidos no código 0588, gerando a
diferença apurada nos anos-calendário de 2014, 2015, 2016 e 2017, como é
o caso do período de janeiro de 2015, no qual foi declarado na DIRF o valor
de R$ 62.385,76, contudo, no DARF e DCTF declarou-se apenas R$
54.479,50, apurando-se um saldo de IRRF a recolher no valor de R$
7.906,26. Este valor em vez de ter sido recolhido no código 0561, foi
recolhido no código 0588, fazendo-se necessária apenas a retificação da
DARF, e não um novo lançamento;
c) Que o mesmo ocorreu com os débitos lançados com o código 0588, que
acabaram sendo recolhidos sob o Código 3208, e que também houve
situações em que o valor apurado foi recolhido no mês subsequente ao de
seu vencimento, muito pelo equívoco no fator temporal;
d) No tocante aos débitos lançados com o código 3208, sustentou que a
divergência se deu na medida em que os valores foram informados na DIRF
em um mês e recolhidos no mês subsequente, o que acabou por acarretar a
divergência temporal, bem como ocorreram inversão das ordens, ou seja, o
imposto foi recolhido antecipadamente à informação prestada na DIRF;
e) Por fim, sustenta a inaplicabilidade da multa no presente caso, já que esta se
revela confiscatória, além de não ter sido demonstrada a culpa do
contribuinte no cometimento das infrações.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, proferiu o Acórdão n.o 03-86.670 (fls. 1.963/1.970) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2014 a 2017
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INVESTIGAÇÃO. CARÁTER
INQUISITÓRIO.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
4
Não há litígio na ação fiscal, não havendo que se falar em litigante ou
acusado, mas, simplesmente, investigado. Portanto, não há nessa fase que
se argumentar em direito à ampla defesa ou ao contraditório.
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
MULTA. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a preliminar de nulidade, sob o fundamento de que a
fase pré-litigiosa possui natureza eminentemente inquisitória, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa nessa etapa.
No mérito, observou que a fiscalização analisou todas as alegações da Impugnante e
considerou parte de suas alegações, não lavrando nessa parte a exação. Com relação aos
recolhimentos efetuados indevidamente, pontuou que cabe ao contribuinte pleitear a sua
restituição em procedimento próprio.
Salientou ainda que nos presentes autos não foram juntadas a escrituração contábil
ou qualquer outro documento que dê suporte à alegação de recolhimento indevido, bem como
mencionou que existe procedimento específico para a retificação de DARF, que não foi utilizado
pelo contribuinte.
Por fim, manteve a multa aplicada, sob o fundamento de que se encontra prevista
na legislação, e que lhe falta competência para aprecias as alegações de inconstitucionalidade da
cobrança.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.984/2.003), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
5

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
6

PRELIMINARES:
A impugnante afirma que há nulidade clara na autuação, pois, em seu entender,
não foram respeitados seu direito à defesa e ao contraditório, já que - durante a
fiscalização - somente foram solicitados esclarecimentos quanto às divergências
encontradas no código 0561 (trabalho assalariado), mas em nenhum momento
sobre as relativas a códigos 0588 e 3208 (Trabalho sem vínculo empregatício e
Aluguéis e royalties pagos à pessoa física).
Indo direto ao ponto, esclarece-se à Impugnante que sua alegação não condiz
com as provas anexas aos autos, pois logo no início da fiscalização já houve
questionamento referente a todos os códigos citados acima, fls. 027.
Portanto, improcedente seu argumento.
Além do mais, a legislação processual tributária associa o termo procedimento
fiscal à atividade administrativa realizada na fase pré-litigiosa (ou procedimental)
do processo de determinação e exigência do crédito tributário.
Essa fase consiste em tomar a termo declarações; analisar declarações,
transcrições, documentos e livros; reunir elementos de prova capazes de dar
sustentação a uma eventual autuação.
É nessa fase, pré-litigiosa, que a autoridade fiscal procede às investigações, fase
que possui natureza eminentemente inquisitória.
Consequentemente, na chamada fase procedimental, na fase de investigação, a
autoridade fiscal não está obrigada a informar aos contribuintes acerca das
investigações realizadas, nem precisa abrir vista dos elementos de prova
coletados.
A Constituição Federal/1988, em seu art. 5°, inciso LV, assegura aos litigantes em
processo administrativo e aos acusados, em geral, o direito ao contraditório e à
ampla defesa. Ocorre, porém, que a posição daquele que está submetido à ação
fiscal não é a de litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de investigado,
não havendo que se falar, na fase anterior a qualquer autuação, em direito de
defesa ou ao contraditório.
Somente após ser cientificado da formalização da exigência, da autuação, do
lançamento é que os sujeitos passivos (contribuintes e responsáveis solidários)
terão direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes, tornando-se, assim, litigantes.
No presente caso, a fiscalização, na fase inquisitória, na investigação, verificou
fartos elementos sobre a existência de obrigações tributárias principais
descumpridas, solicitando, várias vezes, esclarecimentos à Impugnante. Como
esses esclarecimentos não foram suficientes, foi lavrado o lançamento,
devidamente comunicado à Impugnante, possibilitando, agora sim, o exercício de
seu direito de defesa.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
7
Portanto, não há nulidade alguma.
Destarte, a autuação encontra-se revestida das devidas formalidades legais, tendo
sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como consequência não
há que se falar em nulidade.
MÉRITO:
Valores recolhidos de forma equivocada:
Quanto ao mérito a impugnante se insurge, inicialmente, afirmando, em síntese,
que a autuação deve ser cancelada, pois - segundo sua análise - todos valores
terem sido recolhidos, mas em códigos ou competências distintos.
Quanto a esse ponto, a fiscalização analisou todas as alegações da Impugnante e
considerou parte de suas alegações, não lavrando nessa parte a exação, fls. 014.
A legislação disciplina o direito de restituição dos valores pagos indevidamente
(erro de competência ou código, por exemplo).
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Ocorre que essa restituição - em processo próprio - deve ser precedida de integral
análise prévia dos documentos que comprovem esse suposto pagamento
indevido, como, por exemplo, a escrituração contábil.
A totalidade da documentação, como a escrituração contábil, não foi
apresentada, não havendo como comprovar o alegado.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Foi o que ocorreu, o Fisco apresentou argumentos e provas quanto a seu direito,
mas a impugnante não apresentou, até o presente momento, documentação
integral que comprove fato modificativo ou extintivo desse direito, motivo de se
manter na integralidade o lançamento.
Além do mais, a legislação contempla procedimento próprio para a correção de
erros em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) como o
suscitado pela impugnante, mas a contribuinte optou por não adotá-lo.
A retificação do Darf aplica-se na hipótese de erro cometido pelo contribuinte no
preenchimento do Darf/Darf-Simples.
O formulário Redarf, disponível na internet, deve ser preenchido em duas vias,
devidamente assinadas, sendo que a 2a via será devolvida ao solicitante após o
atendimento.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
8
Para cada pedido de retificação deverá ser preenchido um Redarf.
Deve-se destacar que sempre que houver pagamento indevido ou a maior, deverá
ser utilizado o Pedido de Restituição ou a Declaração de Compensação, nos casos
admitidos pela legislação tributária (Instrução Normativa RFB no 1.717/2017).
Esse pagamento não poderá ser “aproveitado” utilizando-se o procedimento do
Redarf.
Assim, o argumento sobre pagamento indevido deve ser apresentado na
delegacia de jurisdição da sede da Impugnante, para que a Receita Federal do
Brasil analise a questão e conclua pela procedência, ou não, do pedido.
Portanto, não há razão no argumento da Impugnante.
Multa:
Neste ponto a Impugnante alega que a multa não deveria ter sido aplicada, pois
ausente qualquer culpa de sua parte. Fundamenta seu pleito por - em seu
entender - não ter agido com culpa e por haver dúvida da aplicação da
penalidade, o que acarretaria a observância do art. 112, III, do CTN.
Primeiramente, esclarece-se a impugnante que a legislação que disciplina a
aplicação dessa multa não contempla a possibilidade de redução da multa por
ausência de suposta culpa.
Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Portanto, como a fiscalização tem sua atividade totalmente vinculada às
determinações contidas na legislação - conforme Art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN) - e como não há na legislação previsão para
alteração no percentual da multa aplicada, improcedente esse argumento da
Impugnante.
Quanto à existência de dúvida, o que acarretaria - segundo a Impugnante - na
aplicação do art. 112, III, do CTN esclarece-se que não há dúvida alguma no
lançamento.
A fiscalização cotejou declarações apresentadas pela Impugnante, solicitou
esclarecimentos e chegou à sua conclusão.
A Impugnante afirma que supostos valores teriam sido recolhidos de forma
equivocada, pagamento indevido, mas essa análise deve ser efetuada pela
delegacia de jurisdição da Impugnante, com verificação de vários documentos,
como a escrituração contábil, que não consta do processo.
Consequentemente, não há razão nesse argumento.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
9
Por fim, a Impugnante alega que a multa é confiscatória, o que afrontaria à
Constituição Federal.
Primeiramente, esclarecemos que a legislação que disciplina a multa está em
vigência, não existindo motivos para deixar de ser aplicada.
Esclarecemos, também, à Impugnante que a apreciação de matéria constitucional
é vedada, pela legislação, aos julgadores administrativos tributários.
Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, improcedente todas as legações da Impugnante quanto à multa.

Quanto à preliminar de nulidade não há como ser acatada. Como muito bem
fundamentado na decisão recorrida, é com o lançamento e a impugnação que se instaura o litígio
com todo o direito ao contraditório e ampla defesa, como vem sendo garantido ao contribuinte.
Entretanto, o mesmo permanece sem se desincumbir do seu ônus probatório. O
recurso basicamente reitera a impugnação e ainda faz referência a documentos que sequer foram
juntados aos autos.
A Recorrente não traz nada novo. Não apresenta contabilidade que subsidie o
alegado. Defende ter ocorrido erros nos códigos de recolhimento mas não procedeu com a
apresentação dos REDARFs, buscando de forma indireta uma compensação a ser realizada no
presente lançamento, o que não pode ser admitido.
Em suma, a Recorrente permanece repetindo suas razões sem dialogar com a
decisão recorrida e sem nada comprovar.
Por sua vez, quanto à alegação de confiscatoriedade da multa a mesma esbarra na
Súmula CARF n. 02.
Quanto ao pedido de sobrestamento para aguardar retificações dos DARFs, além de
não comprovar sequer os pedidos, não há base legal para o sobrestamento pretendido. Caso a
unidade de origem acate algum REDARF, isso não invalida o lançamento e será objeto de
abatimento na liquidação do julgado pela unidade de origem.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher a preliminar de nulidade, negar o pedido de sobrestamento e de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730326/2018-09
10
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2024
DF CARF MF
Original